Tribunal: STF
Processo: Rcl 73985
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luan Moreira do Nascimento, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Buritama/SP (Processo 1500534-30.2024.8.26.0097), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante afirma que “está sendo investigado nos autos nº 1500534-30.2024.8.26.0097 da comarca de Buritama/SP, por algum delito, ora impedido de ter acesso, e teve contra si expedido mandado de prisão temporária” e que “a defesa pleiteou a habilitação processual ao juízo a quo, contudo, este indeferiu sob o argumento de que há diligências pendentes” (p. 2).



    Requer “LIMINARMENTE seja assegurado o direito de acesso aos autos, de tudo quanto já documentado até a presente data, para que o advogado possa pleitear a revogação da prisão e demais direitos do requerente” (p. 2). 



    Pugna também “seja deferida a gratuidade da justiça para processamento desta reclamação” (p. 2).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Colho as duas decisões da autoridade reclamada:



    “Cuida-se de MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL.



    Págs. 48/50: pedido deferido.



    Há sucessivos pedidos de habilitação de defensores constituídos.



    Assim, requisitar informações à Autoridade Policial se todas as diligências já foram efetivadas e se há investigações pendentes.



    Servirá a presente decisão como OFÍCIO. Consigno o prazo de 48 horas para resposta” (eDOC 5).



    “Cuida-se de MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL.



    Págs. 48/50: pedido deferido.



    Págs. 107/108: pedido de habilitação de defesa.



    Há sucessivos pedidos de habilitação de defensores constituídos.



    Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão de pág. 103.



    Por conseguinte, intime-se a defesa de págs. 107/108, encaminhando-se cópia desta decisão e da pág. 103, via e-mail.



    Por fim, faça o apensamento destes autos aos principais nº 1500513-54.2024, instaurado para apuração dos fatos.



    Cumpra-se e intimem-se” (eDOC 6).



    Como se pode observar, em nenhum momento o Juízo reclamado indeferiu o acesso aos autos à defesa. Ao contrário, de forma diligente, a autoridade reclamada requisitou informações à autoridade policial para saber se há diligências em andamento para que possa, diante dessas informações, decidir sobre o pleito de habilitação. 



    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente